Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747026-12.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO BRENO DE FARIA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA. PROVA DISCURSIVA. REPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ELIMINAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRÊS ESPELHOS DE CORREÇÃO. CONSULTA ANTERIOR À DIVULGAÇÃO OFICIAL. RESULTADO PRELIMINAR DIVERSO DO FINAL. ILEGALIDADE OU ERRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CORREÇÃO DA PROVA E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS. ELEMENTOS PARAMETRIZADORES. UNIVERSALIDADE. QUESITOS AVALIADOS. VALORAÇÃO. LEGITIMIDADE. EDITAL. DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVA CORREÇÃO DA PROVA E DAS NOTAS ATRIBUÍDAS. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGAL RESTRITO. ILEGALIDADE. AUSENTE. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido. 2. Encerrando a prova discursiva etapa eliminatória e classificatória do concurso público, em tendo sido ultimada de conformidade com os critérios previamente estabelecidos, facultando-se ao concorrente a aferição dos resultados que obtivera e reclamar sua revisão em sede administrativa, sua eliminação por não ter alcançado a pontuação mínima exigida segundo os critérios estabelecidos e utilizados pela banca examinadora não se reveste de ilegalidade de forma a legitimar que lhe seja assegurado prosseguir no certame. 3. Pautada a prova discursiva sob critérios previamente estabelecidos, permitindo a apreensão objetiva dos resultados obtidos pelo avaliando, reveste-se de legitimidade, devendo o apurado e as menções atribuídas pela banca examinadora serem prestigiados em nome dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas e como forma de ser privilegiado o concurso como meio de seleção que concilia o mérito com o princípio democrático, assegurando a todos os concorrentes oportunidades iguais e o direito de serem avaliados sob critérios universais como pressuposto para o ingresso no serviço público. 4. A inserção no banco de dados da banca examinadora de resultado preliminar, ou seja, antes da tabulação final dos resultados e obtenção das notas finais dos concorrentes, conquanto dissentindo do resultado ao final publicizado, não indica a subsistência de erro ou ilegalidade nas correções e aferição da pontuação, estando a cargo do concorrente que acessara o sistema de forma precipitada evidenciar que o resultado parcial que aferira seria o retrato do resultado que obtivera, e, não apontando nenhum erro material em que incidira a banca ou vício aptos a ensejarem essa apreensão, o direito que invoca visando a preservação da menção provisória que obtivera resta carente de sustentação (CPC, art. 373, I). 5. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas de conformidade com os critérios universais fixados de forma a aferir se determinado concorrente alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr aprovação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a menção que lhe fora atribuída. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público restringe-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não se afigurando viável que, mediante substituição da banca examinadora, repute inválida a correção de prova discursiva sem prova substancial de que, conquanto pautada pelos critérios estabelecidos pelo edital, conduzira à discricionariedade, pois não se afigura viável a substituição da banca examinadora por decisão judicial e se reputar aprovado ou recomendado concorrente que, submetido aos critérios universais de avaliação, fora eliminado se não evidenciada qualquer ilegalidade na condução das etapas avaliativas. 7. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 50, incisos I e III, da Lei 9.784/1999, e 37 da Constituição Federal, objetivando que seja atribuída a nota 6,0 (seis) à sua pontuação final na prova discursiva, de forma que seja convocado para as demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia, reconhecendo-se a falta de motivação e de atenção ao edital do certame, o que caracterizaria a nulidade do ato. A respeito, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna pela concessão de tutela de urgência recursal para que haja a convocação do recorrente para as demais etapas do concurso público. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147 (ID 55088647). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 50, incisos I e III, da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005